Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704967-46.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO GOLDEN PLACE AGRAVADO: SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória, indeferiu o pedido liminar consistente em determinar ao ora agravado que reconheça a prorrogação tácita do mandato de síndica de Cassilda Geralda de Araújo, permitindo a movimentação da conta bancária do agravante até a homologação do resultado de nova eleição para o cargo de síndico. O agravante relata que o objetivo da ação principal é a liberação do acesso a conta corrente do condomínio, tendo em vista o término do mandado do síndico e a não homologação do resultado de nova eleição. Informa que, em 31.01.2019, foi realizada Assembleia Geral Ordinária na qual Cassilda Geralda de Araújo foi eleita subsíndica do condomínio agravante para o mandato original de 01.02.2019 a 31.01.2021 e que, diante da renúncia do síndico ocorrida em 15.01.2021, Cassilda Geralda teria se tornado síndica. Menciona que a Assembleia Geral Ordinária convocada para a eleição de novo síndico ocorreu em 30.01.2021 e que não teria sido possível apontar o vencedor da disputa em razão de o Presidente da Mesa ter lançado dúvida sobre o correto cômputo dos votos. Afirma ter havido convocação de nova Assembleia Geral Extraordinária com a finalidade de eleger novo síndico e que a pendência da eleição fez com que o agravante enfrentasse dificuldades financeiras, ao argumento de que o agravado não reconhece a legitimidade de Cassilda Geralda de Araújo para representar o condomínio após o término do prazo original do mandato para a qual ela foi eleita. Alega estar impedido de realizar movimentações de sua conta corrente do banco agravado, razão pela qual narra não ser possível pagar suas despesas ordinárias e extraordinárias, inclusive salários de empregados e prestadores de serviços. Sustenta haver entendimento jurisprudencial no sentido de que ser possível a prorrogação tácita do mandado do síndico eleito na hipótese em que não houve eleição de novo síndico. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Defende a necessidade de que seja declarada a prorrogação tácita do mandado de Cassilda Geralda até o dia 28.02.2021, conferindo a ela autorização para a movimentação da conta bancária e exercício dos demais poderes inerentes ao cargo até que haja a homologação de nova eleição. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine ao agravado que reconheça a prorrogação tácita do mandato de Cassilda Geralda, permitindo a movimentação da conta bancária do agravante até a homologação do resultado da nova eleição para o cargo de síndico. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (ID 23357320 e 23357321). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em aferir se é possível reconhecer a prorrogação tácita de mandato de síndico. Nos termos do art. 75 do Código de Processo Civil e do art. 1.348, inc. II, do Código Civil, compete ao síndico representar o condomínio em juízo, ativa e passivamente. De acordo com o art. 1.347 do Código Civil, o síndico será escolhido por assembleia para administrar o condomínio por prazo não superior a dois anos. Na ausência de realização de assembleia para eleição do novo representante do condomínio deve-se prorrogar o mandado do último, uma vez que o condomínio não pode ficar sem administração. Nesse sentido são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Condomínio. Ente sem personalidade, mas com capacidade judiciária. É representado, ativa e passivamente, em juízo pelo síndico eleito em assembleia geral (LCI 22 § 1.o a). A prova da representação regular do condomínio é a cópia da ata que elegeu o síndico. Na ausência de assembleia para eleição de novo síndico, deve entender-se que houve prorrogação tácita do mandato do síndico, até que outro seja eleito, pois o condomínio não pode ficar sem representante legal em juízo”.[1] Na hipótese dos autos, verifica-se que o mandato de Cassilda Geralda terminou em 31.01.2021 e que ainda não houve eleição para escolha de novo síndico, razão pela qual Cassilda Geralda deverá administrar e representar o condomínio agravante até que outro seja eleito. Em mesmo sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO DO JUIZ A QUO. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO LEGAL DO CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA. MANDATO DO SÍNDICO. PRORROGAÇÃO TÁCITA. TAXA CONDOMINIAL. PAGAMENTO. CONDÔMINO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa, se o pedido de denunciação da lide foi de alguma forma apreciado pelo juiz a quo e somente não surtiu efeito pela ausência de cumprimento dos requisitos necessários à sua admissibilidade, em observância ao art. 125 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. Na ausência de assembléia para eleição de novo representante do condomínio, há prorrogação tácita do mandato do síndico, até que outro seja eleito para o cargo, porquanto o condomínio não pode ficar acéfalo. (...) 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1045700, 20150710225533APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 18/9/2017. Pág.: 188/202); ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ADMINISTRADOR TÁCITO. NULIDADE NA GESTÃO DO CONDOMÍNIO. INOCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. Presume-se que há prorrogação tácita do mandato na falta de assembleia anual para a eleição de novo síndico. Reputam-se válidos e vinculam todos os condôminos os atos praticados pelo condômino que administrar o condomínio sem a oposição dos demais. Ao dispor sobre ônus processuais, o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários do vencedor. A verba honorária, nas causas em que não houver condenação, é fixada na forma do § 4o, do art. 20, do CPC. Se fixada em valor razoável, não reclama redução. (Acórdão 842490, 20140110790070APC, Relator: ESDRAS NEVES, , Revisor: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2014, publicado no DJE: 27/1/2015. Pág.: 453) Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado que reconheça a prorrogação tácita do mandato de Cassilda Geralda, permitindo a movimentação da conta bancária do agravante até a homologação do resultado da nova eleição para o cargo de síndico. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 26 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 394.